Tribunal: TJDFT
Processo: 0748044-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748044-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALIA DA COSTA CAVALCANTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Agravo de instrumento interposto por Rosalia da Costa Cavalcanti contra a decisão de declínio de competência, no processo 0739191-07.2021.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) do alegado declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte autora/agravante. Eis o teor da decisão ora revista (id 174275394 da origem): Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por ROSALIA DA COSTA CAVALCANTI em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Citado, o réu apresentou contestação (ID 110096248). Noticia a suspensão ordenada pelo STJ no IRDR no 71. Argui, entre outras preliminares, ilegitimidade passiva, a competência da justiça federal, e impugna a gratuidade de justiça. Suscita, ainda, prejudicial de prescrição quinquenal. A tramitação ficou suspensa. Contudo, sobrevindo julgamento do IRDR pelo STJ, apenas o réu se manifestou e os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Inicialmente, colaciono a tese firmada pelo STJ, no IRDR no 71 (Tema 1150), porquanto aplicável ao caso. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Em razão do caráter primordial, analiso a alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal. Da legitimidade passiva e da competência da Justiça Federal Conforme assentado pelo STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à demanda em que lhe é atribuída falha na prestação do serviço de administração das contas do PASEP. Excluída, portanto, a legitimidade passiva da União, a competência para o processo e julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil é da Justiça Estadual/Distrital, conforme se depreende das súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Rejeito, portanto, as preliminares. Da incompetência relativa O art. 46 do CPC dispõe que: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. É sabido que o Banco do Brasil possui agência na imensa maioria dos municípios brasileiros. Nesse sentido, é de se reconhecer a competência do domicílio do réu que coincide com o domicílio da autora, pois possui agência bancária instalada naquela cidade (Teresina/PI), consoante prevê o art. 53, III, b, do CPC. Não se vislumbra, outrossim, prejuízo à defesa da autora, pois tratando-se de autos eletrônicos, a modificação da competência territorial, em regra, não afeta a prática de atos processuais. Isso não obstante, a atração das ações propostas em face do Banco do Brasil, considerando o porte da atividade, tem sobrecarregado a Justiça do Distrito Federal em detrimento da prestação jurisdicional célere e adequada à população do DF, além de prejudicar o próprio dimensionamento da máquina judiciária local (CF. art. 93, XIII). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o ?reconhecimento de ofício da incompetência? pelo Juízo singular. 2. O ?reconhecimento de ofício da incompetência territorial? decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de ?abuso? e para a correlata noção de ?atitude abusiva? das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio ?sistema de administração da justiça?. A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: a) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou b) à boa fé; ou ainda c) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado ?fim econômico ou social? da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão ?coletiva?, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada ?distribuição aleatória?, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido". (07298075220238070000, 2a Turma Cível, Relator ALVARO CIARLINI, julgamento em 20/09/2023, DJe de 06/10/2023) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP.IRREGULARIDADE DE SAQUES DE MONTANTES FINANCEIROS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Itabaianinha/SE, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de escolha de foro para ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, envolvendo o Banco do Brasil. 2. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 3.O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 4. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (07061282320238070000, 3a Turma Cível, Relator ROBERTO FREITAS FILHO, julgamento em 27/07/2023, DJe de 10/08/2023) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA.COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e ?d? do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (07162189020238070000, 8a Turma Cível, Relatora CARMEN BITTENCOURT, julgamento em 25/07/2023, DJe de 04/08/2023) Constatado o prejuízo ao interesse público e social na administração da Justiça do Distrito Federal, é cabível o reconhecimento, de ofício, da incompetência, ficando prejudicada a análise, por este juízo, das demais teses suscitadas pelo réu. Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a incompetência relativa e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a competência territorial nestes casos é concorrente, ou seja, o CPC permite ao autor a escolha dentre dois ou mais foros. Escolhido um dos foros pelo consumidor não merece prosperar a arguição de incompetência”; b) “ajuizou a ação nesta Comarca em função da contratação de escritório local indicado por amigos desta cidade”; c) “não há qualquer prejuízo para ninguém, muito menos para o Réu, que possui domicílio em Brasília/DF”; d) “a decisão agravada fere Súmula 33 do STJ, devendo ser reconsiderada ou, ao menos, justificada a afronta a esse entendimento sumulado daquela Colenda Corte”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, declarando competente a Vara Cível de Brasília/DF da decisão recorrida. Preparo não recolhido, em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (id 107897785 da origem). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). O ponto central do presente recurso reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, não necessariamente escrito, de que o “acordo” de foro é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por uma norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observe as referidas variantes do acesso à justiça, especialmente porque a faculdade do “acordo” está disciplinada nas normas finais do capítulo atinente à modificação (da competência), a qual tradicionalmente se opera nas situações de conexão e continência, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (Código de Processo Civil, artigos 55 a 58). A excepcional modificação da competência territorial, mediante justificada ”eleição” de foro, estaria circunscrita às situações concretas de: a) o acordo se restringir aos casos de conexão e/ou continência; b) o réu ter mais de um domicílio, poder ser demandado no foro eleito pelas partes (art. 46, § 1o c/c art. 63, § 1o), desde que respeitada a competência exclusiva do domicílio do consumidor; c) o autor e o réu não tiverem domicílio ou residência no Brasil (art. 46, § 3o c/c art. 63, § 1o); d) existirem dois ou mais réus com diferentes domicílios, em que a escolha caberia ao autor, poderem ser demandados no foro eleito pelas partes (art. 46, § 4o c/c art. 63, § 1o); e) direito real sobre imóvel, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, poder a demanda ser fixada pelo foro eleito (art. 47, § 1o c/c art. 63, § 1o); f) não figurar como contratante/litigante a parte consumidora. Em outros termos, as hipóteses de “eleição de foro” (com eventual efeito modificativo de competência) preencheriam as lacunas fixadas pela própria legislação processual, e não como autorização para a “modificação” aleatória da competência territorial ou de outra jurisdição (estadual ou distrital). A falta de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória decorrente do citado “acordo” (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Por isso, se mostra cabível o exame acerca da “seleção” (aleatória) do foro acordado pelos contratantes (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o). No caso concreto, a parte demandante reside na cidade de Teresina/PI, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. A “eleição de foro” (sem justificação) da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação se afasta da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o). A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) ao ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade). Nesse sentido, em situação fática similar, cito o precedente persuasivo da 2a Câmara Cível, no acórdão n. 1.422.236, de relatoria do Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJe 23.5.2022. Em arremate, há o Projeto de Lei n. 1.803/2023, de autoria do Deputado Federal Rafael Prudente (PMDB-DF), em curso na Câmara dos Deputados, que trata do tema (na proposta há o incremento do § 5o no art. 63 do Código de Processo Civil para tratar especificamente do juízo aleatório, porque sem vinculação ao domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda). Concluo pelo abuso da aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos suficientes para justificar o deferimento de efeito suspensivo recursal. Não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso, ou possível dano insuportável à recorrente, principalmente considerando a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais após ratificação do juízo declarado competente ao final do trâmite recursal. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator